Tribunal: TJMT
Processo: 1036264-58.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036264-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Prescrição e Decadência, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIUSA AMORIM DA SILVA - CPF: 419.853.701-15 (APELANTE), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional do PASEP cumulada com expedição de alvará judicial, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de revisão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150.

O STJ, ao julgar o Tema 1.387, estabelece que o saque integral do saldo constitui marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional, independentemente da ciência subjetiva do titular.

O saque integral revela ao titular o valor considerado devido pela instituição financeira, sendo suficiente para caracterizar a ciência da lesão e iniciar o prazo prescricional.

Afastar o marco inicial objetivo exige prova concreta de que o conhecimento da lesão ocorreu em momento posterior, ônus que incumbe à parte autora.

No caso concreto, o saque integral ocorreu em 21/02/2007 e a ação foi ajuizada apenas em 20/10/2021, após o decurso do prazo decenal.

A parte autora não comprova a alegada ciência tardia dos desfalques, inexistindo elementos probatórios que justifiquem a adoção de marco inicial diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal. 2. O saque integral do saldo da conta vinculada constitui o termo inicial da prescrição, independentemente da ciência subjetiva do titular. 3. A comprovação de ciência posterior da lesão é ônus da parte autora, sendo necessária prova concreta para afastar o marco inicial objetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC,
arts
. 487, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, Tema 1.387; TJMT, AI no 1007050-72.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIUZA AMORIM DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art.
487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral em ação revisional do PASEP c/c expedição de alvará judicial para saque integral.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma no que tange ao reconhecimento da prescrição.

Argumenta que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser fixado a partir da efetiva ciência da lesão, conforme a teoria da
actio
nata
em sua vertente subjetiva, pacificada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150. Alega que somente teve acesso à documentação necessária para constatar o dano no início de setembro de 2021, data a partir da qual deve ser contado o prazo prescricional decenal.

Em contrarrazões, o
banco
pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o prazo prescricional decenal teve início com o saque integral realizado pela autora em 21/02/2007, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.387. Sustenta ainda a inaplicabilidade do CDC, a regularidade dos índices de correção aplicados às contas do PASEP e a ausência de dano material a indenizar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de revisão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP.

A matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.951.931/DF), que fixou a seguinte tese:

"ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Posteriormente, em dezembro/2025, no julgamento do Tema Repetitivo 1.387, o STJ complementou o entendimento anterior, fixando tese específica sobre a matéria, estabelecendo de forma objetiva que "o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional de 10 (dez) anos da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."

A
ratio decidendi
do precedente vinculante é clara ao estabelecer que, independentemente da ciência subjetiva do titular sobre eventuais irregularidades, o saque integral do principal constitui marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional. Conforme destacado no julgamento do paradigma:

"Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito."

E ainda:

"A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo."

No caso em análise, conforme se verifica do laudo pericial complementar (id 350873923) e do extrato juntado aos autos (id 350872992), a autora realizou o saque por aposentadoria em 21/02/2007.

A presente ação foi ajuizada somente em 20/10/2021, ou seja, após o decurso de mais de 14 anos do saque integral.

A apelante alega que somente teve ciência dos desfalques em setembro de 2021, quando teve acesso à documentação necessária para constatar o dano. Contudo, não há nos autos qualquer elemento probatório que corrobore tal alegação.

Não foi juntado qualquer documento que comprove a data em que a apelante teria obtido os extratos ou informações que lhe permitiram tomar conhecimento dos alegados desfalques.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive deste Tribunal, o termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado. Para afastar essa presunção, seria necessária prova concreta de que o conhecimento ocorreu em momento posterior, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido, cito precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150/STJ. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas que discutem falha na prestação de serviços do Banco do Brasil em contas do PASEP. O interesse de agir se configura diante da necessidade de tutela jurisdicional para reparação de danos decorrentes de alegada má gestão da conta vinculada. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e do Tema 1.150/STJ. O termo inicial da prescrição, conforme o Tema 1.387/STJ, ocorre com o saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP. O saque integral ocorreu em 31/03/2008 e a ação foi ajuizada apenas em 03/11/2023, após o decurso do prazo decenal. A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, inclusive em sede recursal, mediante aplicação do efeito translativo. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal. 3. O termo inicial da prescrição ocorre com o saque integral do saldo da conta vinculada, nos termos do Tema 1.387/STJ. 4. Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, ainda que em sede recursal”. (N.U 1007050-72.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

Assim, considerando que o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado da data do saque integral (21/02/2007), já se esgotou quando do ajuizamento da presente ação (20/10/2021), correta a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Em face do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026